Tribunal: CARF
Processo: 19515.720222/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720222/2014-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.729 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA
QUALIFICADA.
DECLARAÇÃO
INEXATA.
CONDUTA
TIPIFICADA NO INCISO I DO ART. 44 DA LEI N° 9.430/96.
A apresentação de DCTF retificadoras, reduzindo a zero os tributos
informados, consiste em declaração inexata, apenada com multa de ofício de
75%, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Para que haja a
aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que, além da falta de
pagamento, recolhimento ou declaração ou da apresentação de declaração
inexata, a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo
sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator), Edeli Pereira
Bessa, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que davam provimento. Votou pelas
conclusões do voto do relator o conselheiro Luciano Bernart. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Votou pelas conclusões
do voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720222/2014-84
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Segunda Turma Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1402-005.662, de 09/11/2021, interpôs recurso especial de divergência (fls. 250-260)
com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema da “necessidade de qualificação da
multa de ofício no caso de apresentação de DCTF ́s retificadoras reduzindo a zero os
tributos devidos, mesmo que constassem declarados originalmente em DIPJ”.
Abaixo, transcrevemos a parte da ementa do acórdão recorrido relativa a matéria
em que se alega a divergência:
MULTA QUALIFICADA. Inexiste a sonegação tipificada nos termos do art. 71 da Lei
no 4.502, de 1964, quando o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade fazendária,
por meio da DIPJ, do que está sendo exigido no lançamento de ofício.
Já o paradigma foi assim ementado:
MULTA. QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. A aplicação da multa de ofício em
150% (cento e cinquenta por cento) exige a inequívoca comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Vale ainda reproduzir parte do voto condutor do referido paradigma:
Como dito, sistematicamente, reiteradamente, declarava em DCTF os valores como
exatamente os apurava em DACON, e mesmo na DIPJ de 2011 como alega, e depois os
retificava em novo envio de DCTF com débito zerado, fica patente a ação dolosa da
empresa no sentido de burlar o Fisco da cobrança desse débito. Não resta dúvida que
houve relação causal entre o agir da empresa e o efeito que buscava em não pagar os
débitos de PIS. Trata-se, portanto, de dolo específico com o fito de retardar, mascarar, o
conhecimento do débito tributário pela autoridade fazendária. Assim, presente e
provado o tipo penal a que alude o art. 71, I, da Lei 4.502/64, no qual arrimou-se o
lançamento para qualificar a multa aplicada, deve mesma ser mantida.

Por meio do despacho de fls. 273-277, a Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

O contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de fls. 389-
403, por meio das quais pede o não conhecimento do recurso e, eventualmente, o não
provimento. Nada obstante, não fundamentou o pleito de não conhecimento. Quanto ao mérito,
questiona o caráter confiscatório da multa e aduz a impossibilidade de qualificação da multa,
uma que os valores haviam sido informados por meio da DIPJ.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
A decisão recorrida desqualificou a multa de ofício sob o fundamento de que “o sujeito
passivo não impediu o conhecimento do fato gerador”, pois os “os fatos geradores eram
de conhecimento da Administração Tributária, mediante informação constante na
DIPJ”. Confira-se trechos relevantes da decisão combatida:
(...)
O paradigma por outro lado possui situação fática bem assemelhada a encontrada no
acórdão recorrido uma vez que a qualificação da multa também se deu em face de a
fiscalização ter também identificado que as DCTFs de vários tributos foram todas elas
retificadas para zero a despeito desses mesmos tributos estarem declarados corretamente
em DIPJ, por exemplo.
E de fato, como apresentaram decisões conflitantes em relação à manutenção da
qualificação da multa, está configurada a divergência jurisprudencial nos termos
propostos pelo Recorrente.
Isso porque, enquanto o acórdão recorrido defendeu a desqualificação da multa de
ofício, reduzindo-a para 75% em autuação em que se apresentou DCTF ́s retificadas em
que foram reduzidos a zero os tributos porque declarados originalmente em DIPJ; de
outra banda, em sentido contrário, o voto vencedor do paradigma se contrapõe ao voto
vencido que defende exatamente a mesma tese do acórdão recorrido. No caso, o
colegiado paradigmático diferentemente do acórdão recorrido manteve a qualificação da
multa a despeito de identificar que os referidos débitos que foram zerados em DCTF
estavam declarados tanto na DACON quanto na DIPJ.

Concordo com a conclusão do despacho e adoto seus fundamentos como razão de
decidir. Aliás, apesar de corresponderem a tributos distintos, os acórdãos (recorrido e paradigma)
dizem respeito à conduta idêntica praticada pelo mesmo contribuinte.
Voto, pois, por conhecer do recurso especial.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

MÉRITO
Tenho o entendimento de que a apresentação de declarações meramente
informativas (como a DIPJ), ou seja, incapazes de constituir o crédito tributário e, desse modo,
instrumentalizar a Administração Tributária a promover a ação executiva de cobrança, é
suficiente para afastar a imposição de multa qualificada no caso de omissão na apresentação de
declarações constitutivas (como a DCTF).
Manifestei esse entendimento pela primeira vez no Acórdão no 103-23.375, de 04
de março de 2008, da Terceira Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes. Segue a
parte da ementa que trata do tema:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA — ARREPENDIMENTO EFICAZ — O pagamento ou o
depósito de quantia arbitrada pela autoridade não são essenciais, em todas as hipóteses,
para a exclusão da responsabilidade por infrações. Se assim fosse, pedido de
parcelamento e apresentação de declarações constitutivas de crédito tributário, como a
DCTF, não impediriam a Fazenda de exigir a sanção punitiva. A disciplina da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN, deve ser interpretada com gradações de causa
e efeito; a causa é o arrependimento, o efeito é a exclusão da responsabilidade. Quão
mais eficaz for o arrependimento, mais ampla será a exclusão. A apresentação de
declarações constitutivas, antes do início do procedimento fiscal, impede a constituição
pelo Fisco de sanções punitivas; já a entrega de declarações meramente informativas,
apesar de não excluir a responsabilidade por multa de oficio, impede a sua qualificação,
uma vez que se caracteriza o arrependimento relativo ao aspecto volitivo da conduta
delitiva.
Nada obstante, não estamos diante de uma conduta omissiva, que poderia ser
justificada por desconhecimento ou por simples desídia, a qual é submetida a sanção específica
pelo descumprimento de obrigação acessória.
No presente feito, as DCTFs não deixaram de ser entregues. Pelo contrário, foram
apresentadas e com o seu conteúdo constitutivo dos tributos devidos. Assim, o contribuinte
evitou a sanção pelo descumprimento de dever instrumental. Posteriormente, seu conteúdo foi
zerado por meio da entrega (conduta comissiva) de declarações retificadoras.
Apesar de o Fisco continuar a ter conhecimento dos valores devidos pelo
contribuinte por meio da DIPJ, a ação ilícita do sujeito passivo retirou da autoridade fazendária o
instrumento apto a promover a inscrição do crédito tributário e, conseguintemente, a ajuizar a
execução fiscal. Houve necessidade de se retroceder na cadeia de atos ensejadora da cobrança
para constituir o crédito tributário por meio da atividade de fiscalizar e lançar.
No mínimo, o contribuinte agiu para retardar a cobrança do crédito tributário.
Digo “no mínimo”, porque a fiscalização poderia não ter ocorrido. Essa é uma possibilidade que
pode ter também orientado a ação dolosa do particular.
De todo modo, a clara ação do contribuinte para diferir o pagamento do tributo é
ilícito apto a desencadear a exasperação punitiva. Afinal, a qualificação está prevista §1o, art. 44,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007. Abaixo, segue sua reprodução:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

Para sua completa compreensão, necessário se faz examinar o conteúdo dos
artigos referidos. Seguem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Se nos fixarmos apenas no art. 71, poderíamos até concordar com a conclusão a
que chegou o acórdão recorrido. Afinal, o “retardar” refere-se ao conhecimento da autoridade
sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou às condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente; e tal conhecimento foi
dado por meio da DIPJ.
Nada obstante, o art. 72 tipifica também a conduta tendente a diferir o
pagamento da obrigação principal.
Se tivesse ocorrido a simples falta de entrega de DCTF, poderia pairar a dúvida
acerca do caráter doloso da conduta omissiva. Já a entrega de DCTF retificadoras para zerar as
anteriormente apresentadas revela com segurança o desiderato intencional de impedir a cobrança
do tributo devido pela Fisco e, assim, impõe a punição legal majorada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a qualificação da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, houve empate no colegiado com relação à manutenção da multa de ofício
qualificada. Diante disso, em razão da aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, o processo administrativo foi resolvido favoravelmente ao
contribuinte, nos termos a seguir.
A controvérsia, no presente caso, consiste em saber se a apresentação de DCTF
retificadoras, reduzindo a zero os tributos informados, enseja a qualificação da multa de ofício,
quando tais tributos foram devidamente declarados em DIPJ.
Nos termos do inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, será exigida multa de ofício
de 75% nos casos de (i) falta de pagamento ou recolhimento de imposto ou contribuição; (ii)
falta de declaração; e (iii) declaração inexata. Na hipótese em que a falta de pagamento,
recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio, a multa de
ofício será qualificada e exigida no patamar de 150%, como determina o § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido (art. 72 da
Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Assim, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que,
além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração ou da apresentação de declaração
inexata, a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma
das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Em outras palavras: é preciso que haja
um elemento adicional à falta de pagamento ou declaração, consistente em um artifício doloso
capaz, por exemplo, de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, para
que a multa de ofício de 75% seja exigida no patamar de 150%.
Diante disso, a apresentação de DCTF retificadoras, reduzindo a zero os tributos
informados, consiste em declaração inexata, apenada com multa de ofício de 75%, nos termos do
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Ademais, no presente caso, a ausência de dolo é reforçada
pelo fato de o contribuinte ter informado os tributos devidos em DIPJ e/ou DACON. Ainda que
tais declarações não tenham o condão de constituir o crédito tributário, a sua apresentação
reforça a inexistência de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento
do fato gerador.
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Os casos comparados pela PGFN referem a mesma conduta da Contribuinte ao
longo do ano-calendário 2010, quando retificou as DCTF para zerar os débitos declarados de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, mas mantendo as informações de sua apuração em
DIPJ e DACON. Diante da alegação, incomprovada, de que a retificação teria sido promovida
em razão da compensação dos débitos, a autoridade lançadora promoveu exigências em separado
dos quatro tributos, observando que os valores declarados em DCTF eram confissões de dívida, e
qualificando a penalidade em razão da intenção da contribuinte de retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária. As exigências suscitaram diferentes decisões neste Conselho:
 IRPJ: lançado no processo administrativo no 19515.720221/2014-30, teve
a qualificação da penalidade mantida à unanimidade no Acórdão no 1301-
001.968, reformado no Acórdão no 9101-003.721 no qual o relator Flávio
Franco Correa, que votara no recorrido, restou vencido na medida em que
o Presidente em exercício Rafael Vidal de Araújo aderiu à tese vencedora,
redigida pelo conselheiro Demetrius Nichele Macei, no sentido de que a
mera constatação da existência de DCTFs retificadoras "zeradas" não é
suficiente para a imputação da multa qualificada pela suposta prática de
sonegação, pois se a fiscalização utiliza as informações da DIPJ
regularmente apresentada ao fisco federal, pelo próprio contribuinte,
para apurar a base tributável posteriormente constituída no lançamento
fiscal, isso significa que não lhe foi impedido o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, sendo, portanto, despropositada a
qualificação da penalidade;
 CSLL: lançada nestes autos, teve a qualificação da penalidade exonerada
em face do empate no julgamento consubstanciando no Acórdão no 1402-
005.662, vencido o relator Luciano Bernart, prevalecendo a tese redigida
pelo conselheiro Iágaro Jung Martins no sentido de que inexiste a
sonegação tipificada nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
quando o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade fazendária, por
meio da DIPJ, do que está sendo exigido no lançamento de ofício;
 Contribuição ao PIS: lançada nos autos do processo administrativo no
19515.720223/2014-29, teve a qualificação da penalidade mantida à
unanimidade no Acórdão no 3402-002.895 sob a tese de que a retificação
de DCTF, em sucessivos períodos, reduzindo para zero os débitos
apurados no DACON e anteriormente declarados na DCTF, constitui dolo
específico com o fim de sonegar tributo, reafirmada no paradigma no 9303-
007.464 por maioria de votos, vencida apenas a relatora Tatiana Midori
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

Migiyama, redigindo o voto vencedor a conselheira Érika Costa Camargo
Autran; e
 COFINS:
lançada
nos
autos
do
processo
administrativo
no
19515.720224/2014-73, teve a qualificação da penalidade exonerada por
maioria de votos no Acórdão no 3301-002.830, sob o entendimento de que
não restou provada a intenção de “mascarar o débito”, vez que os DACON
correspondentes não foram retificados, para além de a não identificação
das compensações alegadas não afastar a possibilidade de falha nos
controles gerenciais de pagamento, ou simples inadimplemento. Há
registro de interposição de recurso especial pela PGFN, mas não é possível
inferir se foi admitido, tendo os autos retornado à origem em 12/08/2016.
Constata-se, nas decisões citadas, diferentes percepções da conduta do sujeito
passivo, sendo possível cogitar que, de um lado, o fato de cada Colegiado ter apreciado apenas o
cenário de um dos tributos lançados afetou o juízo acerca do equívoco alegado na pretensa
compensação dos débitos retificados enquanto, de outro, a prática sistemática adotada indicou a
existência do dolo de sonegar. Outro conflito entre os Colegiados está na repercussão da
retificação da DCTF, que é confissão de dívida, em contexto de prestação das mesmas
informações em DIPJ e DACON, obrigações acessórias que não se prestam a constituir crédito
tributário: enquanto alguns Colegiados reputam grave a conduta de retificar o único instrumento
de confissão de dívida, outro Colegiados minimizam os efeitos deste agir em face de a DIPJ ou o
DACON informarem o Fisco dos valores devidos.
Vale notar que o voto vencedor do Acórdão no 9101-003.721 afasta a qualificação
da penalidade invocando o mesmo precedente citado no recorrido, Acórdão no 9101-002.231,
nos termos do voto da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo:
Todavia, para se caracterizar a sonegação, nos termos do art. 71 da mencionada lei, é
preciso demonstrar que o contribuinte tentou impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias
materiais, ou ainda, de suas condições pessoais como contribuinte.
Ora, se essas receitas foram declaradas ao próprio Fisco na DIPJ, apesar de não
ser uma declaração constitutiva de crédito, torna-se totalmente descabida a
pretensão da Fiscalização de aplicar a referida qualificação nessas circunstâncias.
Aliás, a própria Fazenda Nacional trouxe em um dos paradigmas situação idêntica à
transcrita acima em que a solução, adotada pela fiscalização, foi de afastar a
qualificação da multa. Abaixo, um excerto do voto condutor do Acórdão no 9101-
001.002 (extraído do despacho de admissibilidade, fls. 2.319/2.323) que ilustra o
afirmado:
Observe-se ainda que, embora a fiscalização, em cumprimento das verificações
obrigatórias previstas no Mandado de Procedimento Fiscal, tenha apurado
diferenças de tributos a recolher em relação a outros anos calendários (1999,
2002 e 2003), somente aplicou a multa qualificada aos períodos de apuração dos
anos 2000 e 2001. A autoridade lançadora foi, portanto, bastante criteriosa
ao aplicar as penalidades de ofício, agravando a penalidade apenas em
relação aos períodos de apuração em que a omissão intencional do
contribuinte fiscalizado restou patente. Verifica-se, por exemplo, que no ano-
calendário de 1.999, a fiscalização apurou IRPJ declarado à menor na DCTF,
(correspondente à apenas 20% dos valores efetivamente devidos em cada
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

trimestre). No entanto, conforme demonstrativo de fls. 129 (IRPJ Ano-calendário
1999 Verificações Obrigatórias), constatou que na DIPJ do ano de 1.999 a
fiscalizada havia informado corretamente as suas receitas e a base de
cálculo do imposto. Assim, em que pese tenha declarado à menor os tributos
devidos nas DCTF`s, a autoridade lançadora entendeu que, em relação ao
ano-calendário: 1999, a contribuinte ofereceu, por meio da DIPJ, elementos
para que a administração tributária pudesse ao menos verificar a base
tributável correta e cobrar as diferenças devidas, pelo simples cotejo entre a
DIPJ e as DCTF ́s. Assim aplicou a penalidade de ofício, sem agravamento. O
mesmo ocorreu em relação aos anos de 2002 e 2003. (destaques do recorrido)
Muito embora esta Conselheira concorde com a diretriz do precedente no 9101-
002.231, no presente caso há distinções que merecem ser consideradas. Primeiro porque o
precedente tem em conta receitas declaradas em DIPJ e débitos omitidos em DCTF, ou
declarados a menor, sem qualquer referência à retificação posterior da confissão de dívida.
Segundo porque, aqui, as obrigações acessórias são cumpridas regularmente, mas a retificação
ocorre de forma sistemática, para excluir os débitos dos quatro tributos citados, e a justificativa
para tanto é uma alegada compensação, que nunca foi realizada.
Em tais circunstâncias, a tese adotada no voto vencido do Acórdão no 9101-
003.721 melhor soluciona a questão, nas palavras do ex-Conselheiro Flávio Franco Corrêa:
No mérito, é preciso ter em conta, em sintonia com teoria finalista da ação, que em toda
conduta há (i) uma proposição de um fim e (ii) a seleção dos meios para sua obtenção.
Para se atingir este fim, o agente prevê uma relação de causalidade entre a ação a ser
praticada e o fim que quer alcançar. Tanto a ação como o fim devem estar representados
na consciência do agente para que este, movido pela vontade, realize a ação dirigida à
consecução do fim. O dolo, como fundamento subjetivo da realização do plano do
agente, deve existir durante a realização da ação que desencadeia o nexo causal1. Isso
porque o dolo é composto de um elemento intelectual (consciência, no sentido de
conhecimento atual das circunstâncias de fato do tipo objetivo) e de um elemento
volitivo (vontade, informada pelo conhecimento atual, de realizar o tipo objetivo da
infração)2.
Diante de tais delineamentos teóricos iniciais, impõe-se trazer à baila a descrição das
fatos constantes da acusação. a fim de submetê-los ao juízo do Colegiado:
[...]
Conforme o exposto no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi acusado da
prática de sonegação de que trata o artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, verbis:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; "
De acordo com a narrativa da Fiscalização, o contribuinte atuou de modo intencional
para excluir dos sistemas da Receita Federal o registro de que era devedor do IRPJ
declarado em DCTF. Para tanto, apresentou DCTF retificadoras, substituindo os valores

1 Juarez Cirino dos Santos. A moderna teoria do fato punível. 4a edição revista e atualizada. Curitiba: ICPC; Lumen
Juris, 2005, p. 62.
2 Idem, p.62/63.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

que havia inserido nas DCTF originais pela informação de que o IRPJ a pagar era igual
a zero, nos quatro trimestres do mesmo ano-calendário.
Está claro que a seleção do meio para atingir o fim planejado, mediante a entrega de
DCTF retificadoras, denota que o contribuinte tinha a plena representação da situação
que era o alvo de sua ação: o conhecimento atual da autoridade fazendária sobre a
materialização do fato gerador da obrigação tributária principal. Em outras palavras, ao
alterar as DCTF para suprimir as informações sobre os tributos devidos, retificando o
montante devido para zero, atuou de modo a incidir sobre a capacidade de percepção da
autoridade tributária. Ora, se o montante do IRPJ informado em DCTF retificadora é
zero, o fato gerador da obrigação tributária levado ao conhecimento atual da autoridade
tributária não existe, distintamente do que informara antes.
Como é cediço, a DCTF foi instituída com base no artigo 5o do Decreto-lei no
2.124/1984 para viabilizar, da forma mais célere possível, a cobrança dos tributos
devidos. Para tal desiderato, o dispositivo suprarreferido atribuiu a DCTF a função de
instrumento hábil e suficiente à finalidade para a qual fora criada:
"Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito."
À vista do fundamento legal da DCTF acima retratado, importa consignar o devido
relevo a função constitutiva desta declaração e de sua relevância jurídica, em razão de
sua conexão com o bem jurídico denominado arrecadação tributária, objeto da tutela do
artigo 71 da Lei no 4.502/1964. Não é preciso muito esforço para sustentar, em prol da
arrecadação tributária que financia o funcionamento do aparato estatal montado para a
satisfação das demandas públicas, que o ordenamento jurídico deve coibir, com sanções
severas, as condutas vocacionadas a obstruir ou retardar a factual capacidade da
autoridade fazendária de conhecer a realidade tributável. Não é demais reiterar que o ato
intencional de retardar ou obstruir esta capacidade pode acarretar prejuízo, efetivo ou
potencial, à arrecadação tributária, em nome da qual instituiu-se a DCTF com a
qualidade de instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário. Ainda que
se identifique a importância da DIPJ como instrumento de detalhamento de
informações, não se pode negar que a DCTF tem relevância diferenciada por tratar-se de
um mecanismo concebido para atender à necessidade de se implementar um modo mais
ágil para o Estado assenhorear-se dos tributos devidos pelos contribuintes.
É sabido que a coletividade conta com os recursos financeiros que a Administração
Tributária pode arrecadar com o emprego da DCTF. Obviamente, em respeito aos
interesses coletivos, espera-se que cada um dos que são chamados a contribuir, na
repartição das despesas públicas, na proporção de sua riqueza individual, cumpra o
dever de colaborar com a Administração Tributária, fornecendo-lhe as informações
necessárias ao implemento da agilidade da arrecadação. Essa perspectiva implica
reconhecer que a capacidade atual da autoridade tributária de perceber a realidade
tributável, se não chega a ser tratada doutrinariamente como um bem jurídico autônomo,
ao menos merece ser assegurada como medida voltada à preservação da arrecadação
tributária.
As retificações ora em foco, elaboradas com informações inverídicas, merecem
reprimenda, em decorrência do claro propósito que as revestia de obstar ou retardar a
capacidade atual de apreensão dos fatos tributáveis, por parte da autoridade fazendária.
Em sua defesa, o recorrente menciona que os débitos foram eliminados da DCTF em
razão das compensações declaradas em PER/DCOMP. No entanto, não fez prova dos
PER/DCOMP que teria apresentado para viabilizar o encontro de contas entre seus
créditos e os débitos que declarara em DCTF original, como também não soube
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

conciliar os supostos créditos com os débitos tributários anteriormente confessados.
Nesta oportunidade, recorre-se à doutrina pátria da teoria do tipo indiciário, segundo a
qual a adequação da conduta do agente ao tipo penal redunda na presunção tantum juris
de ilicitude. As explicações dadas pelo recorrente não o socorrem, diante da ausência de
provas de suas próprias afirmações no sentido de que as retificações estavam
relacionadas a compensações declaradas por meio de PER/DCOMP.
Ademais, a reiteração da conduta ao longo de quatro trimestres do mesmo ano-
calendário e a magnitude dos tributos suprimidos confirmam, para além de toda dúvida
razoável, que o recorrido agiu de modo premeditado, dirigindo sua vontade ao ato de
omitir os valores trimestrais dos tributos, furtando-se ao compromisso com a sociedade,
deixando de entregar aos cofres públicos a parte que lhe cabia, no rateio das despesas
públicas.
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Se, de um lado, não se pode presumir dolo em face do sujeito passivo que,
prestando as informações de sua apuração em DIPJ ou DACON, deixa de informar os débitos
correspondentes em DCTF e se sujeita ao risco de um lançamento com os encargos de ofício –
inclusive porque, se assim não fosse, todos os lançamentos de débitos não declarados se
sujeitariam a multa qualificada - , não se pode negar que há intenção de enganar quando o sujeito
passivo, ciente dos valores devidos e dos efeitos de sua confissão, retifica as DCTF para afirmar
que nada deve, prestando informações inverídicas, de forma sistemática e anulando todos os
tributos devidos sobre o faturamento e o lucro do ano-calendário 2010. A retificação da DCTF é,
em tais condições de reiteração e sem justificativa minimamente plausível, ação dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para restabelecer a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Divergi do bem fundamentado voto do d. relator quanto ao restabelecimento da
multa qualificada no presente caso por entender que, a despeito da irregularidade praticada pelo
sujeito passivo ao apresentar declarações (DCTF) retificadoras por meio das quais “zerou” os
valores informados anteriormente como devidos, tal conduta não pode ser enquadrada nas
hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Como bem relatado pelo i. relator, o sujeito passivo manteve as informações
quanto às apurações dos tributos devidos em sua DIPJ, de sorte que não é possível afirmar que o
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.729 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720222/2014-84

mesmo escondeu dolosamente do Fisco a ocorrência dos respectivos fatos geradores. Ao
contrário. Deu-lhe conhecimento e manteve em sua declaração informativa das bases de cálculo
(DIPJ).
Não obstante, tenha agido intencionalmente no sentido de retificar suas
declarações constitutivas dos débitos (DCTF) para zerá-las, entendo que tal conduta se amolda à
falta de recolhimento dos tributos devidos nos períodos de apuração, cabendo ao Fisco, como de
fato ocorreu, promover a constituição dos respectivos débitos, aplicando-se-lhe a sanção relativa
à multa de ofício.
Ao assim proceder, a contribuinte optou por se submeter à multa de ofício no
lançamento efetuado pelo Fisco, enquanto que se mantivesse a confissão dos débitos
anteriormente informados em DCTF, sem o pagamento dos respectivos valores devidos, de fato
estaria sujeito à cobrança executiva pelo Fisco, porém com o acréscimo apenas da multa de
mora.
Ou seja, no caso concreto entendo que, a despeito da conduta reprovável da
contribuinte de retificar os débitos anteriormente confessados, tais valores eram de conhecimento
do Fisco e, portanto, a aplicação da multa de ofício de 75% se revela a mais adequada a
sancionar a prática adotada que ensejou a falta de recolhimento dos valores devidos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 513
DF CARF MF
Original